Tribunal: TJMT
Processo: 1038867-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038867-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ MAGALHAES DOS SANTOS MARTINS - CPF: 326.001.351-20 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
,
INOVAÇÃO RECURSAL
E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. REJEITADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
EM FOLHA. CONCESSÃO ANTERIOR À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. VIOLAÇÃO DO RITO ESPECIAL DA LEI N. 14.181/2021. SUPRESSÃO DE FASE PROCEDIMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, limitando descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida da consumidora, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A agravada suscitou preliminares de ausência de
dialeticidade
recursal
, supressão de instância
e inovação recursal com supressão de instância. A agravante sustenta, no mérito, a impossibilidade de concessão da medida antes do procedimento bifásico estabelecido pela Lei do
Superendividamento
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da
dialeticidade
e se há inovação recursal com supressão de instância; (
ii
) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no rito especial da Lei n. 14.181/2021; (
iii
) apurar se os requisitos do art.
300 do Código de Processo Civil estão configurados para justificar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo fundamentado com os termos da decisão agravada, atendendo aos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não se configurando mera repetição de argumentos genéricos.

4. A preliminar de inovação recursal e supressão de instância foi igualmente rejeitada, uma vez que não há vedação legal à apresentação de fundamentos complementares em sede recursal
.

5. A Lei n. 14.181/2021 estabeleceu rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívidas por
superendividamento
, prevendo fase inicial de conciliação voluntária com apresentação de plano de pagamento consensual perante todos os credores, conforme art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

6. O deferimento de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória configura supressão de fase procedimental essencial, violando o devido processo legal e comprometendo a lógica cooperativa do procedimento instituído pela legislação consumerista.

7. A suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação de descontos, no contexto do
superendividamento
, pressupõem a prévia apresentação do plano de pagamento aos credores e a instauração do contraditório, não sendo cabível a antecipação de efeitos próprios da audiência conciliatória.

8. A ausência de realização da audiência de conciliação e de análise do plano de pagamento pelos credores afasta a demonstração da probabilidade do direito necessária à concessão da medida antecipatória, tornando prematura a limitação dos descontos ou a suspensão das cobranças.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A repetição de fundamentos anteriormente apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo fundamentado com a decisão recorrida. 2. Não há vedação legal à apresentação de fundamentos complementares em sede recursal, desde que relacionados ao objeto da decisão impugnada, não configurando inovação recursal ou supressão de instância. 3. Em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, a tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento não deve ser concedida antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de supressão de fase procedimental essencial do rito especial estabelecido pela Lei n. 14.181/2021. 4. A probabilidade do direito necessária à concessão da tutela antecipada pressupõe a prévia apresentação do plano de pagamento aos credores e a instauração do contraditório, não sendo cabível a antecipação de efeitos próprios da audiência conciliatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 1.010, II e III, 1.015, I; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1024084-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, AI 1003838-14.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024; TJMT, AI 1023610-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, AI 1008136-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024; TJSP, AI 2106817-83.2025.8.26.0000, Rel.ª Des.ª
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro
Cabrini
, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1039842-44.2024.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
registrada sob o n.
1084105-10.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do Agravante e de outras instituições financeiras por
ANA BEATRIZ MAGALHAES DOS SANTOS MARTINS
, a qual deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos diretos em folha e em conta a 30% (trinta por cento) da renda líquida da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id. 326538875).

Em suas razões recursais (id. 326538875), o Agravante sustenta que a decisão partiu de premissa equivocada ao considerar a totalidade das dívidas para aferir o comprometimento de renda, argumentando
que a vasta maioria do débito
se refere
a empréstimos consignados.

Assevera que o Decreto n. 11.150/2022 exclui expressamente tais contratos do cômputo para verificação do mínimo existencial, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido.

O recorrente aduz, ainda, a impossibilidade de cumprimento da obrigação e a inexequibilidade da medida, uma vez que a ação foi proposta em face de nove instituições financeiras distintas e a decisão fixou um teto global de 30% sem definir a quota-parte de cada credor.

Afirma que não possui meios de garantir unilateralmente que o
somatório
de todos os descontos, incluindo os de corréus como Caixa Econômica e Banco do Brasil, respeite o limite imposto.

Alega também violação ao rito processual, defendendo que houve antecipação indevida do mérito sem a observância do contraditório e antes da audiência conciliatória prevista no rito bifásico da Lei n. 14.181/2021.

Insurge-se, por fim, contra a multa diária fixada, classificando-a como desproporcional e pugnando, subsidiariamente, pela alteração da incidência para "por descumprimento", redução do valor para R$ 100,00 e do teto para R$ 10.000,00.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva (Relatora em Substituição), conforme decisão de id. 326999396, ao vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave.

O Juízo de origem prestou informações (id. 328586408), comunicando que a autora é servidora pública aposentada por incapacidade permanente, com renda líquida de R$ 1.693,40 e descontos que totalizariam R$ 1.751,02.

Informou que foi deferida parcialmente a tutela de urgência em 02/10/2025 e que o feito aguarda a apresentação do plano de pagamento pela parte autora.

Em contraminuta (id. 328589389), a Agravada suscitou preliminares de ausência de
dialeticidade
recursal e de inovação recursal, argumentando que as teses sobre o Decreto n. 11.150/2022 e a definição de quotas não foram submetidas ao
J
uízo a quo.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão ante a configuração do
superendividamento
e a necessidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade humana, considerando seu quadro de saúde grave.

Sustentou a inaplicabilidade da exclusão dos consignados por decreto frente à Lei n. 8.078/1990 e à Constituição Federal, bem como a adequação das
astreintes
.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que
o
“
Banco Pan S/A padece de vício insanável, qual seja, a manifesta ausência de
dialeticidade
recursal. É imperioso que o recorrente, ao apresentar suas razões, ataque de forma específica e direta os fundamentos da decisão que pretende reformar, demonstrando o erro ou a incorreção do

juízo de origem. Contudo, o que se observa na peça do Agravante é uma mera reiteração de teses genéricas e a introdução de argumentos que sequer foram objeto
de análise na decisão
combatida
. ”
(
id
.
328589389 - Pág
s
. 1
/2).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“
Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO

- PRELIMINAR

DA INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A parte
Recorrid
a
alega que a Recorrente, em suas razões recursais, trouxe questões que ainda não foram apreciadas pelo Juiz singular
.

Contudo,
não há vedação legal à apresentação, em sede recursal, de fundamentos complementares ou mais amplos, desde que relacionados ao objeto da decisão agravada, como ocorreu no caso.

Ademais, o recurso será apreciado dos limites da decisão fustigada.

Assim,
REJEITO
, pois,

a preliminar.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
registrada sob o n.
1084105-10.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do Agravante e de outras instituições financeiras por
ANA BEATRIZ MAGALHAES DOS SANTOS MARTINS
, a qual deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos diretos em folha e em conta a 30% (trinta por cento) da renda líquida
da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id. 326538875).

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Nos termos do104-A do Código de Defesa do Consumidor, este incluído pela Lei nº 14.181/2021(Lei do
Superendividamento
), poderá ser instauradoprocesso de repactuação de dívidas, com a realização de audiência de conciliação, juntamente com oscredores, na qual seráapresentadopelo consumidorplano de pagamento, no prazo de 5 anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Estabelece o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata ocaputdeste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I -
medidas
de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II -
referência
à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV -
condicionamento
de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de
superendividamento
.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere ocaputdeste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação”.

Portanto,se faz necessária a realização de audiência conciliatóriaprévia, com a participação dos credores.

Cumpre ressaltar que o procedimento de
superendividamento
somente será instaurado no caso de inexistir acordo entre as partes.

Disciplina o artigo 104-B do CDC:

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”.

Logo,o deferimento da liminar anteriormente àrealização da audiência de conciliação implicaviolação doprincípio do devido processo legal,uma vez que não observados os requisitos específicos do procedimento previsto na Lei 14.181/2021.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO LIMITE DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU
A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA DA TUTELA PRETENDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
, movida em desfavor de várias instituições financeiras. O autor busca a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e a suspensão da exigibilidade dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, indeferida pelo Juízo a quo, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a limitação dos descontos e suspensão das cobranças, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal, pois as razões do recurso adesivo foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC). 4. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida. 5. Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de
superendividamento
para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “O recurso não fere o princípio da
dialeticidade
quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo
Civil.”
“Em regra, a tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por
superendividamento
, não deve ser concedida antes da
realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, pois é necessária a apresentação de um plano de pagamento aos credores para a verificação da probabilidade do direito e do mínimo existencial a ser
preservado.”
_________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024; TJ-MT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023”. (N.U 1024084-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/
2021)-
RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Lei do
Superendividamento
(Lei nº 14 .181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de
superendividamento
do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003838-
14 .
2024.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DEREPACTUAÇÃODEDÍVIDAS(PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA -AGRAVOCONHECIDO E DESPROVIDO. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento dadívida. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos erepactuaçãodasdívidas, nos termos do art. 104-B, doCDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela autora, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da autora/agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser mantida a decisão a quo quanto ao indeferimento da tutela de urgência”. (N.U 1023610-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

No mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUPERENDIVIDAMENTO .
INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 104-A, § 2º, DO CDC. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14 .181/2021. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por
Mailon
Antônio de Almeida contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras. O agravante pleiteou liminarmente a suspensão da exigibilidade das dívidas por 180 dias ou até a realização da audiência de conciliação, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, alegando comprometimento de 66% da renda mensal e violação ao mínimo existencial. A decisão recorrida entendeu não preenchidos os requisitos do
art
.
300 do CPC e ressaltou que o art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade à ausência injustificada de credor em audiência, ainda não realizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender ou limitar a exigibilidade de dívidas de consumo, antes da audiência conciliatória prevista no
art
.
104-A do CDC; (
ii
) apurar se os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – estão configurados no caso concreto, a justificar a medida excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 2º do
art
.
104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, condiciona a suspensão da exigibilidade das dívidas à ausência injustificada de credores na audiência de conciliação, não se aplicando de forma autônoma em momento anterior. A Lei do
Superendividamento
prevê procedimento especial, que exige a apresentação de plano de pagamento e a realização de audiência conciliatória com participação de todos os credores, como etapa necessária à análise de medidas de urgência. A antecipação de efeitos próprios da audiência e do plano de pagamento compromete a lógica cooperativa do procedimento, que busca preservar o mínimo existencial do devedor sem suprimir os direitos dos
credores .
A documentação apresentada demonstra endividamento relevante, mas não permite aferir, sem contraditório, o comprometimento efetivo do mínimo existencial ou eventual abuso na concessão de crédito pelas instituições financeiras. A jurisprudência do TJSP é pacífica no sentido de que a concessão de tutela de urgência em ações fundadas na Lei nº 14.181/2021 exige a prévia realização da audiência conciliatória e apresentação do plano de
pagamento. A ausência de demonstração inequívoca de risco concreto e iminente à subsistência do agravante impede a concessão da medida em caráter
liminar .
Decisão mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
A suspensão da exigibilidade das dívidas e a limitação de descontos no contexto do
superendividamento
só são cabíveis, no rito do art. 104-A do CDC, após a realização da audiência conciliatória e a ausência injustificada de credores. 2. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas depende da apresentação prévia de plano de pagamento e da instauração do contraditório com os credores
envolvidos .
3. A mera alegação de comprometimento de renda e risco ao mínimo existencial não é suficiente para antecipar os efeitos pretendidos, devendo a cognição ocorrer de forma mais aprofundada". Legislação e Jurisprudência relevantes citadas. Legislação: CPC,
arts
.
300, 1.015, I, e 1.019, I; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 54-D e 104-A, § 2º; Lei nº 10 .820/2003, art. 2º”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21068178320258260000 Santos,
Relator.:

Lidia
Regina Rodrigues Monteiro
Cabrini
, Data de Julgamento: 23/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência antes da realização deaudiênciaconciliatória com todos os credores,conforme previsão do artigo 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, configura supressão de fase procedimental darepactuaçãode dívidas, em evidente prejuízo à parte contrária, acarretando suanulidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a
determinação que
limit
ou
os descontos diretos em folha e em conta a 30% (trinta por cento) da renda líquida da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026